Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência do menor.
2. Ausente a comprovação de incapacidade financeira do alimentante em prover o sustento da prole, condição sem a qual o recurso não merece prosperar, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.